Tribunal: TJDFT
Processo: 0737253-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. REMIÇÃO ANTERIOR PELA APROVAÇÃO TOTAL NO ENEM 2023. ALEGADA FINALIDADE DISTINTA PARA INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e do art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021, o apenado faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que de forma parcial, mediante comprovação de desempenho satisfatório em cada área autônoma do conhecimento e demonstração de esforço intelectual efetivo.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no EAREsp no 2.576.955/ES, assentou que não há bis in idem quando os exames possuem graus de complexidade e finalidades distintas, sendo possível nova remição apenas quando configurado fato gerador autônomo, decorrente de aprendizado diverso ou novo empenho educacional.
3. A Segunda Turma do STF, no HC 255.775 AgR (Rel. Min. Edson Fachin), distinguiu as duas funções do ENEM: (i) certificadora do ensino médio, hipótese em que subsistem as notas mínimas de 450 pontos por área e 500 na redação; e (ii) instrumento de acesso ao ensino superior, modalidade que dispensa nota mínima uniforme, desde que comprovada a finalidade concreta de ingresso.
4. A mera alegação de que a nova aprovação parcial no ENEM 2024 se destina a eventual ingresso futuro em ensino superior, desacompanhada de comprovação de vínculo ou inscrição em processo seletivo, não configura fato gerador autônomo de remição, pois não evidencia novo esforço educacional.
5. Recurso conhecido e desprovido.